Tribunal: CARF
Processo: 15586.000985/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000985/2010-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
2002-008.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CHEMTRADE BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CABIMENTO
Em se constatando contradição no Acórdão proferido, cabível a interposição de
Embargos de Declaração, devendo ser sanado o vício apontado.
INFORMAÇÕES EM GFIP.
Deixar de informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, Inciso IV, da Lei n° 8.212/1991,
na redação dada pela Lei n°9.528/1997, e artigo 225,
IV, do
Decreton.3.048/1999.
MATÉRIA ESTRANHA AO LANÇAMENTO - NÃO CONHECIMENTO
Se a matéria constante do recurso voluntário não é objeto da autuação, não
deve ser conhecida pelo órgão julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 2803-001.772, de
16/08/2012 e não conhecer do recurso voluntário, por ausência de lide.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura e Marcelo de Sousa Sáteles
(presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000985/2010-97
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000985/2010-97

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado em
virtude da apresentação de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
GFIP e/ou GFIP Retificadoras, antes do inicio do procedimento fiscal, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias recolhidas,
referentes as competências 01/2006 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (efls. 65), o fato gerador da obrigação
previdenciária foi levantado com base a remuneração dos segurados empregados e serviços
prestados sem vinculo empregatício nas atividades de tradução, auditoria e transporte rodoviário
autônomo (fretes pessoa física- taxistas), etc..,, lançados nas folhas de pagamento e nos
respectivos resumos.
Em sua impugnação (efls. 86), a contribuinte requereu a insubsistência no Auto
de Infração DEBCAD no 37.258.417-9, em face da exigência do recolhimento da contribuição
social incidente sobre o Auxilio-educação, plano de assistência médico hospitalar e odontológico
para filhos de empregados e participação dos lucros e resultados, dos terceiros.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou procedente a autuação (efls. 194) e o Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (efls. 210) com as mesmas alegações e requerimentos da
impugnação.
A 3a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento deu provimento parcial
recurso (efls. 256), através do Acórdão 2803-001.772 que consignou o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para declarar a insubsistência e
decretar o cancelamento do lançamento e respectivos créditos tributários das sanções
aplicadas com base no fornecimento de cestas básicas e vales/tickets alimentação
(alimentação in natura) e em valores decorrentes de planos de assistência médica
hospitalar e odontológica pagos a dependentes dos empregados. Quanto à rubrica
auxílio educação o Conselheiro Amilcar Barca Teixeira Junior entende que deve ser
provida.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte da Fazenda Nacional
(Efls. 267) alegando contradição no referido Acórdão, os quais foram parcialmente acolhidos
pelo Acórdão 2803-002.488 (efls. 278), nos seguintes termos:
I-
por unanimidade de votos, em acolher em parte os embargos de declaração, no
sentido de declarar o cancelamento dos créditos relativos ao fornecimento de
cestas básicas e vales/tickets alimentação (alimentação in natura).
II-
por voto de qualidade, em manter o lançamento fiscal para os valores
decorrentes de planos de assistência médica hospitalar e odontológica pagos a
dependentes dos empregados, nos termos do voto do Redator designado
Eduardo de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Amilcar Barca Teixeira Junior,
Gustavo Vettorato e Natanael Vieira dos Santos.
Inconformados com referida decisão foram apresentados Recursos Especiais da
Fazenda Nacional e do Contribuinte tendo sido admitidas as seguintes matérias para rediscussão:
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional: “fornecimento de auxílio alimentação
em cestas básicas e vales/tickets alimentação”;
b) Recurso Especial do Contribuinte: i) Auxílio-educação pago aos dependentes; e
ii) Participação nos Lucros ou Resultados – Acordo Prévio.
Desta forma, foi proferido o Acórdão 9202-010.350 – CSRF / 2a Turma que assim
decidiu (efls. 477):
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000985/2010-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ANÁLISE DE QUESTÕES SEM
RELAÇÃO COM EMBARGOS INTERPOSTOS. NULIDADE DA DECISÃO.
Constitui vício de nulidade, por preterição de defesa, a emissão de decisão em face de
embargos, nas hipóteses em que são desconsiderados os argumentos suscitados pela
parte embargante.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte e em anular o Acórdão no
2803- 002.488, de 20 de junho de 2013, com encaminhamento dos autos a colegiado
ordinário, para que seja proferida nova decisão, considerando-se as razões efetivamente
suscitadas nos Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional, vencido o
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que deu provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do julgamento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional o Conselheiro Eduardo Newman de Mattera
Gomes, tendo em vista que o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa já havia
proferido seu voto em sessão realizada em setembro/2021.
Os autos então foram encaminhados à este colegiado para que se proceda ao
exame do que fora efetivamente suscitado nos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, no
que se refere à falta de pertinência entre as matérias tratadas no Acórdão de Recurso Voluntário
e as razões que fundamentaram o lançamento (não inclusão em GFIP de fatos geradores
relacionados a remunerações regularmente informadas em folhas de pagamento e valores
atribuídos a contribuintes individuais em virtude de serviços prestados nas atividades de
tradução, auditoria e transporte rodoviário autônomo).
Considerando que a Turma original não mais existe nos colegiados da 2a Seção
foram os autos distribuídos à este conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator.
Como dito no relatório acima, o Acórdão 9202-010.350 – CSRF / 2a Turma
determinou o retorno dos autos para nova apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional.
Referidos embargos trouxeram em síntese as seguintes razões:
A questão objeto dos presentes embargos cinge-se à ocorrência de supressão de
instância no julgado, tendo em vista a análise de matéria em segunda instância, sem que
tenha sido apreciada em primeira instância, resultando ainda em julgamento extra petita.
De fato, o julgado recorrido analisou as seguintes matérias: auxílio-educação, plano de
assistência médico-hospitalar e odontológico para filhos e dependentes desempregados
e participação dos lucros e resultados.
Ocorre que, restou omisso o acórdão recorrido quanto à inexistência de apreciação das
mencionadas matérias pela decisão de primeira instância.
A DRJ não analisou as matérias em comento exatamente por serem matérias que não
motivaram o presente auto de infração e, portanto, estão fora do processo.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000985/2010-97

[...]
Portanto, resta patente que o contribuinte apenas impugnou matéria não objeto do
presente auto de infração, que, corretamente, não foi apreciada pela primeira instância,
sob pena de julgamento extrapetita.
Assim, ao analisar matéria que não foi apreciada em primeira instância o acórdão
recorrido incorreu em supressão de instância.
[...]
Assim, resta patente não apenas a supressão de instância, mas também ofensa ao
princípio do efeito devolutivo, vez que a matéria não foi objeto de apreciação pela
autoridade de primeira instância e, logicamente, também não poderia ser apreciada pela
autoridade ad quem.
[...]
Assim, a douta Câmara pronunciou-se sobre ponto jurídico não debatido nos autos.
Portanto, trata-se o r. acórdão embargado, data máxima vénia, de julgamento extra
petita, que merece ser reformado nesse particular.
[...]
Dessa forma, há omissão no voto condutor do r. acórdão embargado, pois não foram
expressamente mencionados quais os pressupostos e os motivos que fundamentaram a
apreciação de matérias não pertencentes ao presente processo e não apreciadas pela
decisão de primeira instância.
[...]
Passamos então a nova análise dos Embargos opostos pela Fazenda Nacional.
Ao meu sentir, razão cabe à embargante. Ao analisar a presente autuação, verifica-
se que o lançamento ocorreu em virtude da apresentação de Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social GFIP e/ou GFIP Retificadoras, antes do inicio do
procedimento fiscal, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias recolhidas, referentes as competências 01/2006 a 12/2007.
Em sua impugnação, o contribuinte requereu a insubsistência no Auto de Infração
DEBCAD no 37.258.417-9, em face da exigência do recolhimento da contribuição social
incidente sobre o Auxilio-educação, plano de assistência médico hospitalar e odontológico para
filhos de empregados e participação dos lucros e resultados, dos terceiros.
Ocorre que, conforme mencionado no Acórdão recorrido, o contribuinte apenas
impugnou matéria não objeto do presente auto de infração. Isso se verifica da análise do
Relatório Fiscal onde consta que as informações com dados omissos ou inexatos foram
recolhidos das remunerações pagas aos segurados Empregados da Empresa, constantes das
Folhas de Pagamento e remunerações pagas por serviços prestados sem vinculo empregatício nas
atividades de tradução, auditoria e transporte rodoviário autônomo (fretes pessoa física -
taxistas), etc, aos segurados discriminados na planilha anexa ao referido relatório.
Neste RF não há menção a auxílio alimentação, auxílio-educação pago aos
dependentes ou a Participação nos Lucros ou Resultados, mas tão somente a remunerações
regularmente informadas em folhas de pagamento, bem assim a valores atribuídos a
contribuintes individuais em virtude de serviços prestados nas atividades de tradução, auditoria e
transporte rodoviário autônomo.
No Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (efls. 59), que no
mesmo período da presente autuação, foram lançados 3 Autos de Infração. Talvez algum destes
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000985/2010-97

tenha sido relativo à obrigação principal com as rubricas questionadas neste processo pelo
contribuinte. Porém os argumentos da impugnação são estranhos aos presentes autos
Em seu recurso, a autuada reitera os mesmos argumentos da impugnação e, no
meu entendimento, equivocadamente a 3a Turma Especial desta 2a Seção de Julgamento, por
duas vezes tratou destes assuntos: uma no Acórdão de Recurso voluntário no 2803-001.772, que
resultou na oposição dos Embargos de Declaração ora reanalisado e a outra no Acórdão 2803-
002.488, que foi anulado pelo Acórdão 9202-010.350 – CSRF / 2a Turma determinado a nova
análise do Embargo acima mencionado.
Importante frisar que a própria decisão da Câmara Superior acima citada
fundamenta que as decisões relativas às matérias dos recursos não teriam qualquer influência em
relação à penalidade aplicada, pois, o presente Auto de Infração não tem pertinência alguma com
valores associados a qualquer desses benefícios.
A própria decisão de piso tratou de demonstrar esse fato (efls 201/202) assim
fundamentando o voto:
Matéria não impugnada
12. Cumpre destacar que o contribuinte, na peça impugnatória, não contestou as
remunerações efetuadas, cuja falta de declaração em GFIP motivou o presente auto de
infração. A matéria não impugnada tornou-se fato incontroverso, a rigor do art. 17 do
Decreto 70.235/72:
(...)
13. Tal fato, juntamente com a ausência de provas que demonstra que a falta não foi
cometida, toma a impugnação apresentada insuficiente para obter a improcedência
requerida.
Da matéria impugnada (não motivadora do presente auto de infração)
14. 0 fato gerador das contribuições previdenciárias impugnadas foi a remuneração paga
aos empregados a titulo de auxilio-educação, assistência médico-
hospitalar/odontológica e participação nos lucros e resultados, em desacordo com as
normas legais.
15. Como já exposto, a Impugnante contesta apenas remunerações, consideradas como
base de calculo de contribuições previdenciárias, que não motivaram a lavratura do
presente auto de infração. A matéria em questão já foi apreciada no auto de infração
sobre a obrigação tributaria principal, julgado procedente, conforme acórdão proferido
no processo de n° comprot 15586.000982/2010-53 (debcad 37.258.415-2), de número
12- . 038.598, datado de 14/07/2011.
Assim, entendo não caber reparo na decisão de primeira instância, não havendo
lide a ser resolvida, devendo ser mantido o presente auto de Infração.
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de Acolher o Embargos de Declaração para,
dando-lhes efeitos infringentes, Anular o Acórdão 2803-001.772, e Não Conhecer do Recurso
Voluntário por ausência de lide, mantendo a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa

Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000985/2010-97

Fl. 520
DF CARF MF
Original